Tribunal: TJDFT
Processo: 0745238-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0745238-58.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ Suscitado : JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Processo Origem : 0750679-17.2025.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado ao Procedimento Comum Cível proposto por SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA - ME em desfavor de R7 FACILITIES - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a a procedência da ação de cobrança, com condenação da Requerida ao pagamento das 18 (dezoito) parcelas em aberto, em um total de R$ 48.430,94 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais, noventa e quatro centavos), que deverá ser corrigido e atualizado até a data do pagamento. Distribuído o processo ao Juízo Suscitado – 1a Vara Cível de Brasília, a parte autora foi intimada para informar o motivo porque distribuiu os autos na Circunscrição de Brasília, oportunidade em o requerente requereu o declínio para a Vara Cível do Guará. Nesse sentido, o Magistrado a quo declinou a competência, nos seguintes termos: [...] DECISÃO Verifica-se que ambas as partes possuem sede e desenvolvem suas atividades no Guará, razão pela qual, nos termos do art. 46 do CPC, a competência territorial para processar e julgar o feito é de uma das Varas Cíveis do Guará. Assim, declino da competência para o Juízo Cível do Guará, com a remessa dos autos, observadas as cautelas de estilo. [grifo nosso] Distribuída a ação para o Juízo da Vara Cível do Guará, este suscitou o presente conflito, conforme abaixo transcrito: [...] Trata-se de ação de Procedimento Comum Cível (Ação de Cobrança) ajuizada por SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - ME em face de R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA. A Autora, sociedade empresária limitada, relatou que a Requerida, atuando na condição de empresa terceirizadora de mão de obra, efetuou a contratação daquela para a prestação de serviços de manutenção preventiva, cujo objeto era a coleta e análise de ar. A narrativa da inicial aponta que as atividades foram devidamente desempenhadas pela Autora nas dependências dos clientes da Requerida, especificamente nas sedes do Sebrae 605 Sul, Sebrae 515 Norte, Banco do Brasil e Anatel, entre outros locais. Aduziu que a formalização dos serviços era conduzida por meio de trocas de e-mails, sendo emitidos orçamentos com recibo ao término das atividades, conforme documentos anexados. Para a cobrança dos valores pactuou-se, a Autora informou a emissão das Notas Fiscais (NF) de números 647, 742, 804 e 850, as quais atestam os serviços realizados e os respectivos valores devidos. Argumentou que a Requerida procedeu à quitação parcial do montante, mas que, na data da propositura da ação, persistiam em aberto um total de 18 (dezoito) parcelas. Os valores não pagos resultavam em um débito atualizado de R$ 48.430,94 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), montante este que compõe o valor da causa. A comprovação do Direito Material foi sustentada por meio de vasto acervo documental. A Autora juntou a Relação de Débitos (ID 250858118) que detalha as 18 parcelas pendentes. O débito origina-se de serviços diversos, abrangendo: a) a Nota Fiscal no 647 (ID 250858125), referente à coleta e análise do ar na ANATEL, parcelada em doze vezes, cujos boletos em aberto (parcelas 5 a 12, vencidas entre 10/12/2024 e 10/07/2025) foram anexados (IDs 250860262, 250860261, 250860260, 250860259, 250860258, 250860257, 250860255, 250860251); b) a Nota Fiscal no 742 (ID 250858124), relativa à análise de ar e água no SEBRAE 605 Sul e 515 Norte (Orçamento 3462/2024), com duas parcelas em aberto vencidas em 10/11/2024 e 10/12/2024 (IDs 250860267, 250860265); c) a Nota Fiscal no 804 (ID 250858122), relativa aos serviços de coleta e análise de ar no Banco Central, com seis parcelas pendentes (IDs 250860247, 250860245, 250858143, 250858142, 250858141, 250858139), vencidas de 10/01/2025 a 10/06/2025; e d) a Nota Fiscal no 850 (ID 250858121), também concernente à análise no SEBRAE (Orçamento 3656/2025), com duas parcelas em aberto vencidas em 10/02/2025 e 10/03/2025 (IDs 250860264, 250860263). Diante da falta de pagamento, a Autora promoveu o protesto dos títulos de crédito correspondentes aos débitos, apresentando as Certidões de Protestos (ID 250858126) referentes a diversas duplicatas mercantis por indicação e duplicatas de serviço por indicação. A Autora concluiu que não restavam outras vias senão a cobrança dos valores pela via judicial. No que tange aos atos processuais precedentes, a ação, distribuída inicialmente à 1a Vara Cível de Brasília, foi objeto de um Despacho (ID 251113694) em 24/09/2025, no qual o Juízo daquela Vara observou que as partes não residiam na Circunscrição Judiciária de Brasília e facultou à Autora requerer a redistribuição ou justificar a competência. Em resposta, a Autora protocolou a Emenda à Inicial (ID 252240465) em 03/10/2025, requerendo a remessa do feito para a Vara Cível do Guará/DF, fundamentando o pedido no fato de que o endereço da Requerida se situa dentro da abrangência daquela Circunscrição. O Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, por Decisão Interlocutória de 10/10/2025 (ID 253053510, publicada em 14/10/2025, ID 253340302), acatou o pleito e determinou a redistribuição aleatória do processo a uma das Varas Cíveis do Guará/DF. Nos pedidos finais, a Autora requereu o recebimento da petição inicial, com a citação da Requerida para apresentar defesa, sob as penas da revelia. No mérito, postulou a procedência da ação de cobrança, resultando na condenação da Requerida ao pagamento integral das 18 (dezoito) parcelas em aberto, no total de R$ 48.430,94 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), com a devida correção e atualização até a data do pagamento efetivo. Finalmente, requereu a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais, devidamente recolhidas. Cuida-se de processo em que houve declínio de competência para este Juízo, sem consumidor no polo passivo. Discordo do declínio. Analisando o processo, temos o seguinte. Nome: SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - ME Endereço: EQ 31/33 Lote 05, Centro Comunal II, Sala 10, Parte 4, S/N, Guará II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71065-901 Nome: R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Endereço: SIA Trecho 17 Rua 14, Lote 170, Zona Industrial, BRASÍLIA - DF - CEP: 71200-240 Conforme Resolução 4/2008 do TJDFT, o processo poderia sim ter sido ajuizado na outra circunscrição. Sia é de Brasília. Os serviços foram realizados em Brasília. Tudo foi desprezado na decisão equivocada do declínio. Dispõe o artigo 63, §5o do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei n.o 14.879, de 4 de junho de 2024) Nos termos narrados, não houve abuso prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Assim, há ofensa expressa à súmula 33 do STJ. O negócio/ato/fato jurídico pode ser discutido e cumprido no Juízo suscitado. Assim, a redistribuição do processo nesta circunscrição caracteriza a abusividade prevista no texto legal acima destacado. Houve declínio de competência relativa, em processo que não há cláusula de eleição de foro. Apenas se contatou sobre o domicílio da autora no Guará e, por isso, declinou-se para esta circunscrição. Não observou o local dos serviços; ENDEREÇO do réu no SIA e prestação dos serviços em Brasília apenas. Por força expressa da súmula 33 do STJ, a incompetência relativa, como no presente caso, porém, depende de oposição de exceção da parte interessada. Por isso, é derrogável, e não pode ser declarada de ofício. Nem mesmo a concordância tácita ou expressa do autor quanto ao declínio convalida o ato, porque o feito deve ser processado no Juízo ao qual foi distribuído em razão da prevenção e observância do Juiz Natural. Portanto, é forçoso concluir que compete ao juízo suscitado o julgamento desta ação. Em razão do exposto, suscito conflito negativo de competência, defendendo que seja ele conhecido e, após seu regular processamento, provido para firmar a competência do Juízo suscitado. Registro que o feito aguardará a decisão prévia do Exmo. Relator quanto ao Juízo responsável por diligências urgentes, devendo ser remetido caso seja determinado como tal o suscitado.[...] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo da 1o Vara Cível de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator